Tribunal: TJPA
Processo: 0004712-48.2019.8.14.0116
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004712-48.2019.8.14.0116

APELANTE: HILDENIR RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DO CONCURSO FORMAL. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE VÁRIAS VÍTIMAS. DESPROVIMENTO.

1.

O
depoimento das vítimas foi claro e preciso quanto ao fato delitivo, corroborado pela apreensão de parte das res furtivas em poder do réu, assim como a utilização de arma de fogo na abordagem contra elas, razão pela qual o magistrado foi benevolente ao aplicar o concurso formal ao acusado, quando o conjunto fático-probatório recomendava o concurso material.

2.

Recurso de conhecido e improvido. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém, ___ de ______________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0004712-48.2019.8.14.0116

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: OURILÂNDIA DO NORTE

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: HILDENIR RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR

ADVOGADO: LUAN ROSAS LIMA TEIXEIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS

REVISOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
HILDENIR RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ourilândia do Norte, que o condenou à pena de 8 (oito) anos e 7 (sete) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 21 (vinte e um) dias-multa, pela prática do crime de roubo qualificado, descrito no art. 157, § 2º-A, I, por três vezes, na forma do art. 70, do Código Penal.

Consta na denúncia que:
“
no dia 12.06.2019, às 19h40, na residência da vítima localizada na Rua Hildebrand Correira, s/n., Setor Maria Craveiro, neste município, HILDENIR RODRIGUES DE OLIVEIRA JÚNIOR subtraiu, mediante violência exercida pelo uso de arma de fogo, coisa alheia móvel pertencente a vítima Welem Priscila de Melo Marques. Extrai-se do Boletim de Ocorrência de f. 12 que a vítima estava em sua residência na companhia de seu cunhado Lucivaldo Pereira Guedes e de um amigo chamado Rogério de Oliveira Cruz, quando foi surpreendida pelo denunciado. Na ocasião, o mesmo portava uma arma de fogo calibre 38 e exigiu que a vítima entregasse o ouro que possuía, uma vez que a observava há cerca de 05 (cinco) dias e tinha conhecimento de que a mesma possuía uma grande quantidade do referido bem. Durante a conduta criminosa, o denunciado subtraiu os seguintes objetos: joias, um celular Samsung J5 prime preto, um iPhone 6s rose, ouro, R$30.000,00, documentos pessoais, cartões de banco, chaves de automóveis e uma motocicleta POP 100 preta. Destes, foram restituídos os seguintes bens: R$1.461,25, barra de ouro fundida com cerca de 50g, iPhone 6s, chaves de automóveis, uma motocicleta POP100 e joias. Sucedeu que no dia 14.06.2019, em diligência realizada pelos agentes de polícia, o acusado foi localizado em uma van no município de Água Azul do Norte/PA, ocasião em que portava alguns objetos da vítima. Em sede policial, a ofendida reconheceu o acusado com total convicção (f.05).

Perante autoridade policial, o acusado confessou a autoria delitiva (f. 06).
”.

O feito tramitou regularmente e, no ID 6840917/6840918, sobreveio sentença condenatória, contra a qual o Réu recorreu, em que pugna pela reforma parcial da sentença, apenas para a exclusão do concurso formal, com redução da pena e alteração do regime prisional (ID 6840922/6840923).

Constam contrarrazões aos recursos no ID 6840923, pelo conhecimento e desprovimento.

No ID 6840924, a D. Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

Belém/PA,

de

de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade dos recursos, conheço dos apelos manejados.

A irresignação do Recorrente contra a decisão condenatória restringe-se aos seguintes enfoques:
exclusão do concurso formal, com redução da pena e alteração do regime prisional
.

A sentença condenatória aplicou ao Réu a pena-base do crime de roubo em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Na segunda fase, reconheceu a atenuante da confissão, deixando de aplicá-la em razão da Súmula 231/STJ. Na terceira fase, a pena do Réu foi aumentada em 2/3 (dois terços), em razão da qualificadora do uso de arma de fogo, elevando-se para 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa. E ao final, foi aplicado a ele o concurso formal de crimes, sendo a pena aumentada em 1/3 (um terço), em razão do total de três vítimas.

Em relação ao
pedido de exclusão do concurso formal de crimes,
apesar d
o
esforço da defesa em abrandar ainda mais a pena arbitrada ao Réu, não há como acatar a tese recursal levantada, porque as vítimas c
ompareceram em Juízo e confirmaram que o Réu roubou seus pertences.

A vítima Welem Priscila ratificou o reconhecimento dos objetos de sua propriedade apreendidos em poder do réu, afirmando que após a subtração eles foram trancados dentro de sua residência, fugiu em sua motocicleta, abandonando-a mais à frente.

As vítimas Rogério de Oliveira Cruz e Lucivaldo Guedes, também confirmaram a ação criminosa, com confirmação de que o Réu utilizou uma arma de fogo apontando-a à cabeça de Rogério, subtraindo-lhe a carteira, chave, quantia de R$ 120,00 (cento e vinte) reais, carteira de habilitação e 01 (um) aparelho celular.

A vítima Lucivaldo afirmou que o Réu já tinha conhecimento da existência de dinheiro e joias na residência, porque afirmou que estava observando a residência há dias.

Em sendo assim, verifica-se que a existência de mais de uma vítima autoriza o reconhecimento de concurso formal.

Nesse sentido:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO. PLURALIDADE DE VÍTIMAS. VIOLAÇÃO DE UM ÚNICO PATRIMÔNIO. AUTONOMIA DE DESÍGNIOS RECONHECIDA PELA INSTÂNCIA A QUO. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte, ao analisar o tema, firmou-se no sentido de que, configurado o crime de latrocínio, com única subtração patrimonial e mais de um resultado morte, com autonomia de desígnios, fica caracterizado o concurso formal impróprio, previsto no art. 70, parte final, do Código Penal, segundo o qual as penas cominadas serão aplicadas cumulativamente, seguindo a previsão do concurso material de crimes.

2. No caso dos autos, correta a decisão que entendeu configurado o concurso formal impróprio, uma vez que, embora tenha ocorrido a subtração de um único patrimônio, porquanto pertencentes ao casal, os acusados, com desígnios autônomos, praticaram atos de violência dirigidos de modo particular a cada uma das vítimas, o que demonstra o dolo específico para cada ato colateral envolvendo a conduta delitiva roubar, provocando intencionalmente cada uma das mortes.

3. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no AgRg no AREsp 1873668/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 10/08/2021)

Em sendo assim, não há motivo plausível para o acolhimento da tese de exclusão do concurso formal, tampouco a redução da reprimenda e alteração do regime prisional, os quais estão de acordo aos ditames legais.

Pelo exposto, conheço dos recursos de apelação NEGO PROVIMENTO ao recurso do Réu, para manter a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 27/06/2023